Tribunal: TJMT
Processo: 1040906-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040906-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 161.912.691-53 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afastou prescrição e interesse de agir e determinou que o banco custeasse a perícia. O embargante alega omissões quanto ao Tema 1.150 do STJ, à prescrição quinquenal, ao termo inicial da prescrição, à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova, requerendo prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.150 do STJ sem realizar distinguishing quanto à natureza da pretensão deduzida; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prescrição e de seu termo inicial; e (iii) determinar se a decisão deixou de apreciar argumentos relativos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e ao interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na aplicação do Tema 1.150 do STJ quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) analisar eventual omissão sobre a prescrição e seu termo inicial; e (iii) examinar a alegada falta de manifestação acerca do CDC, da inversão do ônus da prova e do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme o Tema 1.150 do STJ, diante da alegação de falha na gestão da conta vinculada ao PIS/PASEP.

4. A legitimidade do banco afasta, neste momento processual, a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, em consonância com o Tema 1.150 do STJ, afastando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

6. O termo inicial da prescrição depende da comprovação da ciência inequívoca do dano (actio nata), o que exige análise probatória.

7. O adiantamento dos honorários periciais segue a regra do art. 95 do CPC, cabendo à parte que requereu a prova.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95 e 1.022; CC, art. 205; CF/1988, art. 93, IX; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150 (recurso repetitivo); STJ, EDcl nos EREsp nº 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1040906-61.2025.8.11.0000 e manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e prescrição, determinando ainda que o ônus financeiro da prova pericial recaísse sobre a instituição financeira, nos moldes do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Embargante argumenta, em síntese, que o acórdão aplicou de forma genérica o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, deixando de realizar o necessário
distinguishing
em relação ao caso concreto.

Aduz que a pretensão da parte autora possui natureza revisional de índices de correção monetária, matéria de competência do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e, por conseguinte, da União, e não indenizatória por falha de gestão ou saques indevidos, o que afastaria a sua legitimidade passiva.

Alega, ainda, omissão quanto à tese da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, bem como a ausência de definição do termo inicial da prescrição, o qual foi postergado para momento posterior à perícia. Questiona também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, além de reiterar a ausência de interesse de agir do autor.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 205 e 206 do CC; arts. 489, §1º e 927 do CPC; art. 93, IX, da CF) e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o Embargante alega omissão quanto à análise da distinção fática entre a falha na prestação de serviços bancários e a mera revisão de índices de correção monetária, o que impactaria diretamente na sua legitimidade passiva e na aplicabilidade do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada assentou expressamente que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva
ad causam
com base na tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1.150).

No caso concreto, o acórdão consignou que a parte autora busca reparação por supostas falhas na administração da conta e má gestão, o que atrai a competência e a legitimidade do Banco do Brasil enquanto agente operador do fundo.

No que tange à suposta omissão sobre a responsabilidade da União, cumpre esclarecer que, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com fulcro na falha de gestão (má prestação de serviço), o acórdão afastou, por consequência lógica e jurídica, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal nesta fase processual.

Se a perícia contábil vier a demonstrar que o Banco aplicou corretamente as diretrizes do Conselho Diretor e que a diferença decorre estritamente da legislação federal, a questão resolver-se-á no mérito da improcedência do pedido indenizatório contra o banco, e não via ilegitimidade passiva preliminar.

Quanto à prescrição, o acórdão foi cristalino ao aplicar o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil, em estrita observância à tese fixada no Tema 1.150 do STJ. O inconformismo do Embargante quanto à não aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) revela nítido intuito de rediscutir o entendimento consolidado pela Corte Superior, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Relativamente ao termo inicial da prescrição (
actio nata
), o acórdão fundamentou, de maneira sólida, a impossibilidade de fixação apriorística da data da ciência inequívoca do dano, dada a divergência fática nos autos e a ausência de prova documental contundente sobre o momento do saque ou do conhecimento do desfalque.

No que concerne ao custeio da prova pericial e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o acórdão resolveu a questão com base na regra processual estática do artigo 95 do CPC, imputando o adiantamento dos honorários à parte que requereu a prova.

O argumento de omissão quanto à inversão do ônus da prova carece de relevância prática para o deslinde do agravo, uma vez que a obrigação de custeio foi dirimida pela regra geral de sucumbência e requerimento de prova, independente da natureza consumerista ou não da relação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026